Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com amparo no artigo 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. Sendo a parte devedora proprietária de dois imóveis, não se mostra possível reconhecer a impenhorabilidade de ambos.

2. Apesar da possibilidade de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, cujos valores ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo indícios nos autos quanto à existência de tais bens, a diligência deve ser indeferida.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido.